Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-46.2013.8.14.0007
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000001-46.2013.8.14.0007

EMBARGANTE: WILK SOUZA DIAS

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0000001-46.2013.8.14.0007

EMBARGANTE: WILK SOUZA DIAS

ADVOGADO: DR. MIZAEL DIAS- OAB/PA 18.312

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
NÃO CONHECER
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___ dias do mês de ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0000001-46.2013.8.14.0007

EMBARGANTE: WILK SOUZA DIAS

ADVOGADO: DR. MIZAEL DIAS- OAB/PA 18.312

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
WILK SOUZA DIAS

contra o
Acórdão ID nº 7771827, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo a sentença em sua integralidade.

Alega o embargante que houve omissão no julgado, o argumentando sobre a não houve manifestação no que tange a desproporcionalidade da pena aplicada.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a questão apontada conferindo-lhe efeitos infringentes, bem como para prequestionamento a matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os aclaratórios opostos não comportam conhecimento, diante da manifesta intempestividade, eis que opostos após o decurso do prazo legal de dois dias.

Colhe-se dos autos que a intimação do embargante se deu em 25/03/2021 (Id. 7771827- pág. 13), tendo iniciado o prazo em 26/03/2021 (sexta-feira), expirando, consequentemente em 29/03/2021 (segunda-feira).

Todavia, os embargos somente foram protocolados em 05/04/2021 (Id. 7771829- pág. 01), quando já havia expirado o prazo legal, o que evidencia a sua intempestividade.

Logo, diante da inobservância do prazo peremptório previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/11/2023